Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. PROVA ORAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE LOJAS DA APELANTE E RESPECTIVA DÍVIDA COMPROVADOS. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO CONFIRMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o apelante (requerente), no seu arrazoado, insurge-se, contra a validade de nota fiscal contendo a prestação de serviços/itens que correspondem ao valor da condenação. No entanto, matéria não submetida a discussão na origem, razão por que não pode ser discutida nesta sede.
2. Não há qualquer óbice a oitiva de informante. Valoração de depoimento de testemunha, informante ou compromissada, decorre de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC); na hipótese em exame, ouvidos os informantes, valorados os depoimentos valor a partir do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente o depoimento das partes apelante e apelada, os extratos bancários, recibos de pagamento, e prints de conversas entre os representantes da apelante e da apelada por WhatsApp juntados aos autos pela apelante, bem como referida nota fiscal juntada pela apelada.
3. Hipótese em que suficiente o conjunto probatório no sentido da comprovação do contrato verbal de prestação de serviço de empreitada para execução de reformas nas lojas da apelante e do respectivo inadimplemento
4. “( ) 3. Evidenciado-se a regularidade na cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço, não há que se falar em protesto indevido e indenização em danos morais. 4. É do devedor o ônus de comprovar o pagamento integral, ou até mesmo parcial, do débito, à luz do art. 319 do Código Civil.” (TJDFT. Acórdão 1312575, 07101356020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.